Tribunal: TJSP
Processo: 1050056-27.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Apelação Cível – Pedido de Gratuidade Processual – Presunção de veracidade do pedido feito pelos Autores – Ademais, sendo eles servidores públicos cujos vencimentos se encontram disponíveis nos autos, por meio da juntada de holerites próprios, possível aferir se tratar, ainda, de pessoas que recebem menos de três salários-mínimos líquidos, o que corrobora seu requerimento – Gratuidade

Ementa:
Apelação Cível – Pedido de Gratuidade Processual – Presunção de veracidade do pedido feito pelos Autores – Ademais, sendo eles servidores públicos cujos vencimentos se encontram disponíveis nos autos, por meio da juntada de holerites próprios, possível aferir se tratar, ainda, de pessoas que recebem menos de três salários-mínimos líquidos, o que corrobora seu requerimento – Gratuidade processual concedida – Entendimento do art. 99, §3o, do NCPC – Recurso provido.